Tribunal: TJES
Processo: 0005223-92.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005223-92.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX FELIX SILVERIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Receptação e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor. Extinção da Punibilidade pelo Reconhecimento da Prescrição. Alegação de nulidade por ingresso policial em domicílio. Crime permanente. Flagrante delito. Legalidade da prova. Materialidade e autoria comprovadas quanto ao art. 311 do CP. Regime inicial. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações criminais interpostas por Alex e Altamirando contra sentença que os condenou pelos crimes de receptação (art. 180 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). Verificado o trânsito em julgado para o Ministério Público e considerada a pena concretamente fixada, reconheceu-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito de receptação. Remanesce a análise da condenação pelo crime previsto no art. 311 do CP, bem como das preliminares e pedidos subsidiários formulados pelos recorrentes.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas a exame consistem em:

(i) verificar a ocorrência de nulidade das provas decorrente de suposta entrada ilegal de policiais militares em domicílio sem mandado judicial;

(ii) analisar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP);

(iii) definir a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não prospera. O ingresso dos policiais foi legitimado pela constatação visual imediata de crime permanente em andamento, conforme art. 303 do CPP, tratando-se de flagrante de adulteração de veículo. Havia investigação prévia e sinais externos objetivos que autorizavam a pronta intervenção, além de relato de consentimento de morador, tornando regular a diligência.

A condenação pelo art. 311 do CP deve ser mantida. Os laudos periciais (fls. 27, 31 e 34) confirmam diversas adulterações em chassis, motores, etiquetas e vidros. Ferramentas, equipamentos especializados, manuais técnicos, tintas e pinos de marcação apreendidos revelam organização e preparo para a prática reiterada do delito. Os depoimentos policiais, coerentes e harmônicos, foram corroborados por provas materiais e circunstanciais, revelando atuação conjunta e estruturada dos acusados.

Não se acolhe o pedido de abrandamento do regime inicial. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela estrutura montada e habitualidade delitiva, justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade pelo crime de receptação (art. 180 do CP), em razão da prescrição, mantida a condenação quanto ao crime do art. 311 do CP e o regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005223-92.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX FELIX SILVERIO, ALTAMIRANDO JOSE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214
Advogados do(a) APELANTE: NELSON BERNARDO DA COSTA - SP98446, VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166, WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, antes de adentrar no mérito, verifico que aos apelantes Alex e Altamirando foi imposta a pena de 01 ano, 02 meses e 13 dias de reclusão, pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP).

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que, diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que já se operou o trânsito em julgado para o Ministério Público Estadual, não havendo mais possibilidade de se agravar a pena do réu.

Nessa vertente, considerando o quantum de pena imposto e, nos termos do art. 109, V do CP, a pena imposta ao réu prescreveria, em tese, em 04 (quatro) anos.

Restou inconteste nos autos, que, entre a data do recebimento da denúncia (03/03/2016) e a data da publicação da sentença (19/10/2022), passaram-se mais de 04 anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Assim, declaro extinta a punibilidade dos réus ALEX E ALTAMIRANDO quanto ao crime de receptação (art. 180 do CP), nos termos do art. 107, IV do Código Penal, uma vez que se operou a prescrição.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

“
(...) Noticia o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 23 de julho de 2015, por volta das 17h55min, na Av. Luiz Theodoro Musso, s/n, bairro De Carli, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, adquiriram os veículos Hyundai HB20, placas KPE-7818 (fls. 31/33), FIAT uno, placa MRG-7753, outro FIAT uno, placa MSX-1812 (fls. 27/30) e um Chevrolet ONIX, placa PP-9179 (fls.34), que sabiam ser produto de crime.

No mesmo dia, hora e local supramencionados, os denunciados acima qualificados adulteraram o número de chassi, sinal identificador de veículo automotor dos veículos HB20, placas KPE-7818 (fls.31), UNO, placa msx-1812 (FLS27) E ÔNIX, placa PPE-9179 (fls.34).

Consta, ainda, que os três denunciados associaram-se, de forma estruturada e estratégica, para o fim específico de cometer os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tendo, cada um deles, condutas convergentes para atingir os resultados pretendidos.

Em diligências à casa do denunciado Alex, no dia 23 de julho de 2015, na Rua Lagoa dos Estevis, 10, Coqueiral, nesta Comarca, restou constatado que o denunciado tinha a posse de uma bucha de maconha destinada ao consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls.21.

Por fim, restou apurado que no período compreendido entre janeiro do corrente ano, até a data da prisão, em dia não especificado, o denunciado Flávio falsificou dois documentos públicos, quais sejam um CRLV de n° 010797175811 e um bilhete de DPVAT n°0100162567799 do veículo HB20 que haviam adulterado, conforme auto de apreensão de fls. 95, cópias às fls. 123//124 e o laudo pericial acostado, inserindo informações falsas, sobre o documento verdadeiro, emitido por órgão oficial.

Emerge ainda que durante os meses de janeiro a julho do corrente ano, em dias e locais diversos, nesta Cidade de Aracruz, o denunciado Flavio realizou vários empréstimos a terceiros, com cobrança de juros excessivos, acima da taxa legal, exigindo 10% de juros.

Após levantamentos realizados pela polícia investigativa sobre a existência de um imóvel, no bairro De Carli, destinado à adulteração de veículos, policiais Militares se deslocaram até a residência de Altamirando, que foi flagrado juntamente com Alex, adulterando o número identificador de veículo Uno, branco, placa MSM-1812 (vistoria às fls. 27).

A prática do crime foi rapidamente constatada. mediante consulta ao DETRAN, sendo verificado que placa utilizada no veículo, pelos denunciados, pertencia a um Siena, pretom conforme documento de fls. 28.

Segundo o proprietário do imóvel, o denunciado Flávio foi quem alugou a residência, apresentando o Altamirando, como sendo seu funcionário, tendo demonstrado interesse no imóvel porque possuía garagem. (fls.85).

Próximo à residência do denunciado Altamirando, também foi encontrado o veículo ÔNIX, prata, placa PPE-9179 (vistoria às fls. 34), cujas chaves encontravam-se em poder de Altamirando. Em consulta ao DETRAN, foi possível constatar que o veículo foi adulterado/clonado, pois a placa estava de acordo com o modelo e cor, porém o chassi do painel estava adulterado, assim como os números de identificação dos vidros e do motor também foram adulterados de forma a dificultar a identificação de sua procedência real, sendo ainda apurado que o veículo possuía restrição de roubo, sendo produto de crime.

Dando continuidade à ocorrência, deslocaram-se ao bairro Coqueiral, residência do denunciado Alex, onde foram encontrados diversos equipamentos e ferramentas utilizados para a adulteração de veículos, além de uma bucha de maconha que guardava para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação local ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls.20/25).

Ao retornarem para a Sede deste município, localizaram mais um veículo HB20, placa KPE 7818, que foi indicado pela esposa de Altamirando, alegando que também faria parte do esquema, tratando-se de veículo com numeração de motor, vidros e etiquetas adulteradas. (fls.31).

Referido veículo estava com o denunciado Flavio, que informou ter negociado o automóvel com Rodrigo de tal (não identificado) informação que não se confirmou durante a ocorrência.

Ato contínuo, diante dos indícios de fraude e união entre os abordados, foram realizadas diligências na residência do denunciado Flavio, sendo apreendida uma elevada quantia em dinheiro, dos quais R$10.826,00 (dez mil oitocentos e vinte e seis reais) em espécie e R$225.199,16 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e nove reais) em cheques (fls.95 e 102).

Extrai-se que os três veículos Hyundai HB20 placas adulteradas KPE-7818 (fls. 31/33), FIAT Uno (MSX1812) placas originais MTS 1942 (Fls. 27/30) e Chevrolet ÔNIX placas originais PPE-3037 (fls.34 e 104), possuíam restrições de roubo, sendo produtos de crime, adquiridos pelos denunciados para subsequente adulteração. (laudo de hb20 anexado aos autos).

Apurou-se ainda que os denunciados faziam uso da mesma forma de adulteração em todos os veículos, conforme laudos de vistoria: parcialmente desbastado de forma dolosa, demonstrando adulteração em seus caracteres alfanuméricos; numeração do motor desbastada dolosamente, visando suprimir seus caracteres alfanuméricos, com intuito de dificultar a identificação de sua procedência real. Numeração vidros adulteradas. Etiquetas autodestrutivas retiradas/desbastadas dolosamente visando dificultar a identificação e sua procedência real. (fls. 27,31 e 34).

Pelas circunstâncias da prisão e objetos apreendidos restou demonstrado que os denunciados uniram-se de forma estável e permanente de forma estratégica, para o fim específico de cometer os crimes de receptação e adulteração de final identificador de veículo automotor, tendom cada um deles, condutas convergentes para atingir os resultados pretendidos.

Os celulares apreendidos confirmam a vinculação entre os denunciados, sendo apurado o registro de ligações e comunicações via watsapp entre os mesmos. (fls. 126)

De acordo com os autos, agindo em comunhão de esforços, o denunciado Flavio ficava na função financeira da associação, realizando as negociações para receptação de veículos roubados, os quais eram adulterados pelos denunciados Alex e Altamirando, para ao final serem revendidos sob a supervisão do denunciado Flávio.

Verifica-se ainda que os crimes eram praticados com muita rapidez pelos denunciados, constarando dos autos que o ÔNIX foi recuperado em 23.07.2015, sendo roubados em 18.07.2015, o mesmo ocorrendo com o Uno Mille, roubado em 22.07.2015, sendo adulterado no dia 23.07.2015.

Emerge ainda dos autos que a associação dos denunciados é altamente preparada para a realização das adulterações, sendo apreendidos equipamentos específicos para essa atividade ilícita, dentre eles manuais de instrução para marcação de motores e chassi, lixadeira, aquecedor, compressor, 02 ventosas para retirar vidro de veículos, 02 caixas contendo pinos de adulteração de chassis, diversas latas de tintas e extintor, aquecedor com raior infravermelhos, além de caixas com diversas ferramentas, demonstrando que a associação vinha praticando o crime de forma reiterada e especializada. (fls.82/84).

Por fim, em meio aos documentos de denunciado Flavio, foram apreendidos cheques totalizando o valor de R$225.199,16 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e nove reais), além de R$10.826,00 (dez mil oitocentos e vinte e seis reais) em espécie, restando configurado a prática de agiotagem, pois cobrava juros, comissões ou descontos percentuais de 10% sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei, conforme confissão do acusado e caderneta de anotações apreendida.

De imperiosa importância ressaltar que o crime de usura, muito embora pareça proteger o interesse individual, na verdade visa acautelar e preservar a própria comunidade, que indiretamente sofrerá os reflexos da sua prática. O ponto principal da tutela não recai no patrimônio individual, o bem jurídio tutelado é a bolsa popular.

Ademais, também foram encontrados dois documentos falsificados por Flávio de veículo HB20 placas KPE-7818 sendo um CRLV n° 010797175811 e bilhete DPVAT n° 010162567799, conforme auto de apreensão de fls. 95 e laudo pericial acostados, sendo constatado tratar-se de documento verdadeiro com informações falsas.

Materialidade e autoria comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados, bem como auto de apreensão (fls.20/24), laudos de vistoria de veículos e restrição de furto/roubo (fls. 27/34 e 104), circunstâncias da prisão, laudos periciais e caderneta de anotações.(...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos no art. 180 e 311, ambos do Código Penal.

Conforme acima salientado, foi devidamente reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime do art. 180 do CP, razão pela qual resta pendente, tão somente, a análise quanto ao crime do art. 311 do CP.

Sustentam os recorrentes, em suas razões, a nulidade das provas produzidas, em razão de suposta entrada ilegal de policiais militares em suas residências, sem mandado judicial, tampouco justa causa.

Buscam, ainda, a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por ausência de provas.

Por fim, requer-se, subsidiariamente, a substituição do regime inicial para o cumprimento da pena por regime mais brando.

Pois bem.

A sentença, com fundamentação sólida, afastou essa nulidade, ao destacar que a diligência policial que culminou nas prisões, foi precedida de investigação por parte do serviço reservado da Polícia Militar, havendo elementos objetivos no momento da abordagem, que configuravam flagrante de crime permanente, conforme disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal.

Consta nos autos que os policiais visualizaram os recorrentes, em plena adulteração de um veículo Fiat Uno branco, com sinais visíveis de manipulação, em área anexa à residência de Altamirando, o que legitimava a pronta intervenção estatal.

O policial João Batista Corrêa, em audiência, declarou expressamente:

“
Recebemos informações de que veículos estariam sendo adulterados na oficina do bairro De Carli. Ao chegarmos, vimos dois indivíduos com as mãos sujas de graxa manipulando o painel de um Uno branco. Identificamos sinais de desbaste e inconsistência na numeração. Diante do flagrante, adentramos o imóvel, com o consentimento de um dos moradores, para verificar outros veículos.”

A policial Nagila Silva Barbosa da Cruz, por sua vez, corroborou:

“
A entrada foi tranquila. Um senhor nos autorizou a entrar e nos mostrou a área dos fundos onde estavam ferramentas, peças de carros e documentos. Tudo indicava uma operação irregular com veículos.”

Não houve, portanto, qualquer ato arbitrário ou invasivo.

A entrada dos agentes foi justificada pelas circunstâncias visíveis de flagrante, situação já consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores, que admitem o ingresso no domicílio, sem mandado judicial, desde que justificado pela presença de indícios concretos de crime em curso.

A alegação de que não existiriam elementos que justificassem a suspeita prévia dos policiais, não se sustenta diante do quadro probatório robusto, composto por depoimentos convergentes, documentos de apreensão, laudos periciais e, principalmente, provas materiais apreendidas no local.

A tese de ausência de provas, quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), também não encontra guarida.

Os laudos periciais (fls. 27, 31 e 34) evidenciam, de forma detalhada, a presença de adulterações nos veículos localizados em poder dos acusados, com supressão dolosa dos caracteres alfanuméricos dos chassis, dos números de motor, etiquetas e vidros, mediante técnicas claramente utilizadas, para dificultar a identificação dos veículos.

A adulteração era realizada com equipamentos específicos, como ventosas, aquecedores, manuais técnicos de remarcação de chassis, lixadeiras, pinos de marcação e tintas automotivas, todos apreendidos nas residências dos apelantes, conforme auto de apreensão constante nos autos.

Trata-se de aparelhamento típico de atividade delitiva estruturada, o que afasta, de plano, a tese de simples “serviço de mecânica”.

As declarações de Altamirando, no sentido de que apenas consertava veículos e que os automóveis pertenciam a um suposto “Adilson”, não foram corroboradas por nenhum outro elemento de prova.

Ao contrário, o acusado não apresentou dados concretos do referido cliente, tampouco qualquer registro documental ou fiscal que indicasse a prestação de serviços legítimos de reparo.

O mesmo se diga de Alex, que alegou guardar ferramentas por amizade, sem apresentar justificativas plausíveis, para a posse dos instrumentos altamente especializados em remarcação veicular.

Dessa forma, ainda que os depoimentos policiais fossem os únicos elementos, estes são suficientes, por serem coerentes, prestados sob o crivo do contraditório, e confirmados pelas provas materiais e circunstanciais.

A jurisprudência majoritária do STJ tem entendido que os depoimentos de agentes estatais, quando harmônicos e verossímeis, especialmente quando corroborados por outras provas, possuem pleno valor probante.

Por fim, no tocante ao pedido de substituição do regime inicial de cumprimento da pena, entendo não ser possível o abrandamento para o regime aberto.

Embora reconhecida a prescrição quanto a um dos crimes, as penas remanescentes, relativas ao crime de adulteração de sinal identificador, cuja gravidade concreta se expressa na estrutura montada e na habitualidade das condutas, justificam, com base no artigo 33, §2º, do Código Penal, a manutenção do regime semiaberto, medida necessária à reprovação e prevenção do delito.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.